Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016892-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), A J ASSESSORIA E CONSULTORIA FOMENTO MERCANTIL EIRELI - CNPJ: 10.462.622/0001-95 (VÍTIMA), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – DENÚNCIA – ART. 171,
CAPUT
E 171, § 2º, INCISO VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALMEJADA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ALEGAÇÃO –AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE PORMENORIZADA DA PROVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME (LEI Nº 13.964/2019) – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA –
“LEX PROSPICIT, NON RESPICIT”
– AUSÊNCIA DOCUMENTAL – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
Parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ele atribuída, conforme mencionado quando do seu recebimento.

A audiência de instrução é o momento em que se trará luz à ação penal, a fim de demonstrar ou não os fatos delituosos descritos na denúncia, razão pela qual não restou evidenciado no
writ
eventual prejuízo ao paciente, além do que, a tipificação penal a ele atribuída será apreciada, inclusive o pleito de desclassificação pretendido pelo impetrante.

Quanto ao pleito de reconhecimento da decadência do direito de representação, registro que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Ademais, há informações no
writ
que o suposto crime de estelionato ocorreu nos idos de 2019, em data anterior à alteração promovida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), não havendo a exigência da representação do ofendido, tratando-se de crime de ação pública incondicionada.

Neste aspecto, aplica-se o brocardo jurídico
“lex prospicit non respicit”
, que significa que a lei olha para o futuro, não para o passado,

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1031291-46.2022.811.0002, oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171,
caput
e 171, § 2º, inciso VI, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta a negativa de autoria acerca dos crimes imputados ao paciente.

Aduz que houve decadência do direito de representação da suposta vítima, uma vez que os fatos teriam ocorrido em 27 de dezembro de 2019 e a representação crimina foi formalizada em 01º de setembro de 2022.

Afirma que a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia sem se ater à decadência do direito da suposta vítima como também à total ausência de justa causa (atipicidade da conduta) e ausência de elementos comprobatórios mínimos.

Desta feita, o impetrante relata que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal com o prosseguimento da ação penal nº 1031291-46.2022.811.0002.

Com essas considerações, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinada a suspensão dos atos judiciais no âmbito da ação penal nº 1031291-46.2022.811.0002, até que se profira julgamento no presente
writ
. No mérito, requer seja reconhecida a decadência do direito de representação bem como ausência de justa causa e inépcia para continuidade da mencionada ação penal em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e, sendo acolhido este pleito, requer a exclusão e retirada do nome do paciente
Ricardo Padilla de Borbon Neves
do polo passivo da ação penal de origem (Id. 221317687). Juntou documentos (Id. 221323667).

A análise da liminar foi postergada, a fim de que a autoridade acoimada de coatora prestasse as necessárias informações (Id. 221664196).

As informações foram apresentadas (Id. 223619165).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 226002698).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (Id. 232089188), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. EVIDENTE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA NÃO CONSTATADA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUTAÇÕES CLARAS, NOS MOLDES DO ART. 41 DO CPP. 2. DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. CARÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1031291-46.2022.811.0002, oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora
.

No presente
writ
, busca-se a suspensão da ação penal (autos nº 1031291-46.2022.811.0002), bem como de todos os atos praticados pela autoridade apontada como coatora, inclusive a audiência de instrução designada para o dia 30/07/2024, até o julgamento do mérito do
mandamus
, além de alegar negativa de autoria dos fatos a ele imputados, bem ainda, de falta de justa causa para o prosseguimento do feito e decadência do direito de representação.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No tocante à pretensa suspensão da ação penal, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Convém registrar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam, ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Transcrevo a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...]
Fato 01

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 02/10/2019, o denunciado Rogério Henrique da Silva, com o auxílio do acusado Ricardo Padilla de Borbon Neves, obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da empresa “AJ Assessoria e Consultoria Fomento Mercantil LTDA-ME”, ao induzir seus representantes em erro, mediante ardil e artifício, instrumentalizado no cheque nº 00258 (id. 96210472 - Pág. 30), vinculado à conta-corrente nº 000150-3, do Banco Bradesco S/A, agência 3218, Prime, e na carta de anuência sobre a aquisição do título de crédito (id. 96210472 - Pág. 32).

Fato 02

Também foi apurado que, no dia 27/12/2019, o denunciado Ricardo Padilla de Borbon Neves frustrou o pagamento do cheque nº 002585, vinculado à conta-corrente nº 000150-3, do Banco Bradesco S/A, agência 3218, Prime, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), emitido em 20/08/2019 e pré-datado para o dia 27/12/2019, em desfavor da empresa “AJ Assessoria e Consultoria Fomento Mercantil LTDAME”.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo foi apurado, Rogério Henrique da Silva procurou a vítima “AJ Assessoria e Consultoria Fomento Mercantil LTDA-ME”, sediada na Avenida Castelo Branco, Loteamento C Sul, nº 325, 4º andar, sala 42, Centro Empresarial de Várzea Grande, no dia 02/10/2019 para negociar uma cártula de crédito – mais precisamente o cheque nº 002585, vinculado à conta-corrente nº 000150-3, do Banco Bradesco S/A, agência 3218, Prime, sediada na Rua Barão de Melgaço, nº 3735, centro, em Cuiabá-MT - no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), emitida pelo denunciado Ricardo Padilla de Borbon Neves em 20/08/2019 e pré-datado para o dia 27/12/2019.

Inicialmente, ao ser questionada a origem do cheque, o acusado Rogério Henrique da Silva forneceu uma cópia de um Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, o qual comprovaria a existência de uma relação contratual entre si e o denunciado (emitente) Ricardo Padilla de Borbon Neves.

Na sequência, cercando-se de outros cuidados, a pessoa jurídica ofendida entrou em contato com a agência bancária do emitente do título, que repassou referências positivas do denunciado Ricardo Padilla de Borbon Neves e informou que o cheque em questão não registrava sustação ou contraordem do emitente. Além disso, a vítima solicitou ao referido denunciado a emissão de uma carta de anuência sobre a aquisição do título de crédito, a qual foi subscrita por ambos os denunciados, conforme se infere do laudo pericial nº 212.2.14.9067.2023.123271-A01 (id.128061610) demonstrando ciência do negócio jurídico realizado.

Após tais providências, a empresa “AJ Assessoria e Consultoria Fomento Mercantil LTDA - ME” adquiriu o título de crédito e repassou, antecipadamente, o valor do cheque com o desconto de encargos da referida operação financeira ao seu portador: o denunciado Rogério Henrique da Silva.

Contudo, ao ser depositado na data aprazada, o título de crédito foi devolvido com fundamento na alínea “20”, ou seja, “em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”, falsamento declarado pelo acusado Ricardo Padilla de Borbon Neves. Ressalte-se que ao atribuir tal fundamento para a sustação da cártula, o acusado Ricardo Padilla de Borbon Neves inviabilizou seu protesto. [...]”
(Id. 221323667, p. 184/186)

Após, a autoridade indigitada de coatora recebeu a denúncia, dando prosseguimento no feito. Vejamos o teor da decisão:

“[...] 1. Recebo a denúncia datada de 02.10.2023 (id. 130657202) em desfavor de Ricardo Padilla de Bordon Neves e Rogério Henrique da Silva, qualificados nos autos, a qual imputa ao Ricardo a prática do crime descrito no art. 171, caput, (fato 01) e art. 171, §2.º, VI (fato 02), ambos do Código Penal, bem como imputa ao Rogério a prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, pois contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP. Quanto à existência do crime a materialidade está nos autos do Inquérito Policial, quanto à autoria há indícios fortes pelos documentos e demais provas juntadas nos autos e relatório da autoridade policial. Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria suficiente.

2. Cite-se e intime-se os acusados, para que apresentem resposta preliminar no prazo legal de 10 dias, nos moldes do art. 396 do CPP. Ao realizar as diligências deverá indagar se possui condições financeiras para constituir Advogado. Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar da certidão de citação e intimação. Caso contrário, desde já nomeio a Defensoria Pública.

3. Defiro os requerimentos do Ministério Público anexo à denúncia e determino se oficie comunicando o recebimento da denúncia ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações – SINIC. Bem como concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao MP para que proceda a juntada das certidões de consultas de antecedentes do SIAP e ao Instituto Nacional de Identificação de Brasília.

4. Após a juntada da resposta preliminar se proceda à conclusão do feito, para a análise do art. 397, do CPP. Sem prejuízo da analise da resposta preliminar à acusação, designo Audiência de Instrução e Julgamento em modo híbrido para o dia 13.03.2024, às 15:30. Cabe as partes (caso queiram) se manifestar quanto a Resolução do CNJ n.º 481, de 22/11/2022 e Provimento TJMT/CM 47/2022.
[...]”
(Id. 221323667, p. 192/193)

Denota-se da decisão acima que o juiz de origem deu procedência da denúncia, tendo em vista a existência da materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados nos autos.

No presente caso, a denúncia já foi oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, eis que a audiência de instrução foi designada para o dia 30/07/2024, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal, por esse momento.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] O paciente Ricardo Padilla de Bordon Neves em tese incorreu em crime de estelionato no dia 02.10.2019, sendo a denúncia oferecida em 02.10.2023 e recebida na mesma data.

Em que pese há alegação do impetrante quanto à decadência do direito de representação da suposta vítima, ressalto que o crime ocorreu em 2019, sendo que à época o crime de estelionato não era processado mediante representação do ofendido, ou seja, tratava-se de crime de ação penal pública incondicionada. Somente a partir da alteração da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime – entrou em vigor dia 21.01.2020) a ação passou a ser, em regra, pública condicionada à representação da vítima. Ademais, o TJMT entende que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA À DELEGACIA DE POLÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros, como ocorreu na hipótese. Pedidos improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1004574-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 31/03/2024)”.

É o que ocorreu nos autos. O crime consumou-se em data anterior à alteração da lei, portanto, não necessitando da representação da vítima, apesar da mesma ter assinado na Delegacia o termo de representação no dia 01.09.2022 e oferecido queixa-crime em data posterior (16.05.2022).

Ademais, ressalto que as condições da ação encontram-se preenchidas no oferecimento de denúncia.

Cabe lembrar que a impetrante não manifestou nenhum desses apontamentos junto este Juízo, por isso não há análises e decisões a este respeito.

É o que me cumpria informar, no mais coloco-me à inteira disposição para quaisquer outros informes que se fizerem necessários. [...]”
(Id. 223619165)

Por oportuno, a autoridade acoimada de coatora, nas informações acima prestadas, relatou que a matéria de decadência do direito de representação sequer foi submetida ao seu conhecimento e apreciação.

Além disso, informa que o suposto crime de estelionato ocorreu nos idos de 2019, em data anterior à alteração promovida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), não havendo a exigência da representação do ofendido, tratando-se de crime de ação pública incondicionada, ao passo que, com a alteração promovida pelo Pacote Anticrime, a ação passou a ser, em regra, pública condicionada à representação da vítima.

Há o brocardo jurídico
“lex prospicit non respicit”
, que significa que a lei olha para o futuro, não para o passado.

A frase destaca que a legislação é, em geral, voltada para orientar ações e comportamentos futuros, em vez de punir ações passadas, ou seja, em regra, deve prevalecer o princípio da irretroatividade; as leis não têm efeitos pretéritos, elas só valem para o futuro.

Neste sentido, conforme consta no
mandamus
, o suposto crime foi praticado anteriormente à modificação da legislação, ou seja, não havia a condição de representação da vítima para o crime de estelionato.

A condição de
procedibilidade
é uma exigência que deve ser cumprida para que o direito de ação penal seja exercido de forma regular. A ausência dessa condição impede o início da ação penal.

Por outro lado, a condição de
prosseguibilidade
é um requisito para o andamento de um processo penal.

Assim, não se verifica, no
writ
, a ausência de condição para prosseguimento da ação penal.

Lado outro, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida e, sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Nesse sentido:

[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.
(N.U 1012328-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Não há como acolher o pleito de trancamento da ação penal em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no
writ
analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

Além do mais, conforme as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, a impetrante não manifestou nenhum dos apontamentos presentes no
mandamus
a fim de conhecimento e apreciação das teses, podendo ensejar supressão de instância.

Evidenciada, portanto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal e da audiência de instrução, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora destacou no recebimento da denúncia que esta preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal (Id. 221323667, p. 192/193).

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. 4. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 214755 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 28/02/2023) (negritou-se)

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para determinar o alegado constrangimento ilegal.

O impetrante colacionou no
mandamus
tão somente a denúncia, a decisão que a recebeu e àquela que designou a audiência de instrução.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Logo, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Ademais, a audiência de instrução é o momento em que se trará luz à ação penal, a fim de demonstrar ou não os fatos delituosos descritos na denúncia, razão pela qual não restou evidenciado no
writ
eventual prejuízo ao paciente, além do que, a tipificação penal a ele atribuída será apreciada.

Por todo o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Padilla de Borbon Neves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024